Tribunal: TJES
Processo: 0001194-04.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001194-04.2018.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: COMPANHIA PORTUARIA VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível, “
a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001312, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

2. A fiscalização das atividades realizadas nas estações portuárias compete à União, não podendo o ente público municipal cobrar a pretensa taxa de licença para funcionamento em horário especial da recorrida.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do recurso e negar provimento à apelação, confirmando a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0001194-04.2018.8.08.0035

Remetente:
Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha

Apelante:
Município de Vila Velha

Apelada:
Companhia Portuária Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Vila Velha contra a sentença de fls. 195/197, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada pela Companhia Portuária Vila Velha, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar a inexigibilidade de licença para funcionamento ininterrupto do terminal marítimo, declarando a nulidade das CDAs n. 2017/52.049 e 2017/52050.

Nas razões de fls. 200/202, o apelante alega em síntese que (a) apesar dos arts. 22, XII,
f
e 22, X da Constituição Federal preverem a competência da União para explorar o portos marítimos, fluviais e lacustres e legislar sobre os mesmos, o art. 30, I confere competência aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, podendo cobrar taxa em função do exercício do poder de polícia, conforme o art. 145, II; (b) tanto o Código Tributário Nacional como o Código Tributário do Município de Vila Velha legitimam a cobrança da taxa questionada; e (c) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às fls. 205/215.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reforma.

No julgamento do agravo de instrumento n. 0007054-83.2018.8.08.0035, interposto contra decisão proferida neste processo, esta Câmara Cível reconheceu que “
a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município
”, assim restando ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PORTOS MARÍTIMOS E EXPLORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO ESTATAL OU DE ATIVIDADE DE POLÍCIA.

1. O art. 228, II, da Lei nº 3.375/2007 (Código Tributário do Município de Vila Velha), que previa a taxa para funcionamento em horário especial, foi revogado pela Lei nº 5.483/2013.

2. Além de não haver mais previsão legal de cobrança da aludida taxa, a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município.

3. Inexiste qualquer contraprestação estatal que justifique a instituição de taxa para funcionamento em horário especial, tampouco havendo que se falar em atividade de polícia que justifique a exação.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001312, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Como destacado na sentença,
“deve-se reconhecer que carece ao Município competência para legislar sobre a regulamentação e funcionamento dos portos marítimos, por se tratar de competência legislativa da União, uma vez que a Constituição Federal prevê que compete à União explorar os portos marítimos (artigo 21, inciso XIII, alínea ‘f’, da Constituição Federal), bem como que lhe compete privativamente legislar sobre regime dos portos (artigo 22, inciso X, da CF)”
.

Denota-se, assim, que a fiscalização das atividades realizadas nas estações portuárias compete à União, não podendo o ente público municipal cobrar a pretensa taxa de licença para funcionamento em horário especial.

No mesmo sentido foi o entendimento monocrático proferido pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama nos autos do agravo de instrumento n. 0025081-80.2019.8.08.0035, bem como o acolhido na apelação cível n. 0006825-55.2020.8.08.0035, julgado por esta Câmara sob minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Analisando a matéria vertida nos presentes autos, esta c. Câmara Cível reconheceu que “
a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001312, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

2. A fiscalização das atividades realizadas nas estações portuárias compete à União, não podendo o ente público municipal cobrar a pretensa taxa de licença para funcionamento em horário especial da recorrida, que atua no transporte multimodal de cargas.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035200066302, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Nesse viés, inexistem fundamentos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida a anulação dos autos de infração e das respectivas CDAs.

Por tais razões,
conheço
da remessa e do recurso,
negando-lhe provimento
e confirmando a sentença.

Majoro a verba honorária em 0,5% (meio por cento) em cada faixa do § 3º do art. 85 do CPC, na forma do § 11 do mesmo dispositivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.